Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO QUE DETERMINOU AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PELA LEI MARIA DA PENHA. RESE. INADMISSIBILIDADE. CONVERSÃO PARA RECLAMAÇÃO NO PROCESSO PENAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. MARCO TEMPORAL ESPECIAL DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA NOS CRIMES COMETIDOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. EXERCÍCIO IMEDIATO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA.
1. A Carta Testemunhável (art. 639 e seguintes do CPP) é recurso residual, cabível contra decisão que obsta o processamento de recurso que deve ser julgado na instância superior. Logo, na ausência de previsão legal específica, é o recurso adequado para combater decisão que inadmite RESE.
2. Contra a decisão que designa audiência preliminar, diante da notícia de retratação da vítima, na forma do art. 16 da Lei Maria da Penha, não cabe recurso em sentido estrito, porque não contemplada nas hipóteses do art. 581 do CPP, cujo rol é taxativo. A conjectura não equivale à rejeição da denúncia. O juízo de admissibilidade da peça acusatória foi apenas postergado, nos termos legais.
3. Inexistente erro grosseiro, já que a falta de previsão específica acerca do recurso a ser utilizado no caso gera fundada dúvida, observado o prazo legal, bem como o perigo de dano (juízo de admissibilidade da denúncia pendente de apreciação), faz-se possível, na espécie, a conversão do RESE em reclamação no processo penal, na forma do art. 232 e seguintes do RITJDFT, observada a fungibilidade recursal, que pode ser aferida, inclusive, de ofício.
4. É tempestiva a retratação da vítima, realizada, no caso de crimes cometidos no contexto de violência doméstica, antes do recebimento da denúncia (art. 16 da Lei Maria da Penha). A lei especial trouxe disposição à margem da regra geral do art. 25 do CPP, e deve prevalecer, em homenagem ao princípio da especialidade.
5. Consoante a Súmula 542 – STF, às ações penais envolvendo lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha são de natureza pública incondicionada. Logo, faz-se desnecessário aguardar a realização da audiência prevista no art. 16 da lei de violência doméstica, que averiguará a retratação da vítima, no que concerne à apreciação do juízo de admissibilidade da peça acusatória concernente ao delito tipificado no art. 129 § 9o, do Código Penal.
6. Carta testemunhável conhecida e parcialmente provida.